Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu a impugnação à penhora.
2. Agravo Interno que busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
II. Questão em discussão.
3. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão que indeferiu a impugnação à penhora, trazendo como pano de fundo discussão acerca da possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos relacionados a veículo vinculado a negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária.
III. Razões de decidir.
4. A penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária é admitida pelo CPC, art. 835, inc. XII, por possuírem expressão econômica.
5. A vedação prevista no L. 9.611/69, art. 7-A, refere-se ao bloqueio judicial do bem alienado, não aos direitos contratuais decorrentes da aquisição.
6. A constrição recai sobre os direitos aquisitivos, não afetando a esfera jurídica do credor fiduciário, terceiro estranho à relação processual.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “É admissível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos gravados com alienação fiduciária, por possuírem valor econômico, sem prejuízo à esfera jurídica do credor fiduciário.”